Tribunal: TJDFT
Processo: 0729985-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0729985-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: DERCIO JOSE JANTSCH D E S P A C H O Retire-se de pauta. Diga o agravante sobre a petição de ID 41458136, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator